Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009166-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40970179 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$419.064,10, referente às requisições de IDs: 38760852, 38765622, 38765623, 38765624, 38765625, 38765626, 38765627, 38765629 e 38765633. No ID: 41526524, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de MARA RÚBIA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA, MARCELO BAFICA DO NASCIMENTO, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCELO IGLESIAS TEIXEIRA, MÁRCIA DOMINGUES DOURADO, MARCELO ROSA e MÁRCIA BEZERRA DE ARÁUJO GOMES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 41526524). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador